Tribunal: STF
Processo: HC 203179
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa, crime de perigo para a vida ou saúde outrem, receptação qualificada, falsificação de sinal público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e crime ambiental. Prisão preventiva. Extensão de liberdade concedida a corréus. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE OUTREM, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIME AMBIENTAL. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu possui condenação definitiva anterior por crimes da mesma espécie aos do ora analisados. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva.
    3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    5. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu estejam na mesma condição fática-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus.
    6. No caso, as situações dos réus não se mostram símiles, pois ao contrário dos corréus beneficiados pela liberdade provisória, o recorrente é reincidente, inviabilizando o deferimento do pedido.
    7. Agravo regimental improvido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa), 132 (crime de perigo para vida ou saúde de outrem), 180, § 1º (receptação qualificada), 296 (falsificação de sinal público), 298 (falsificação de documento particular) e 299 (falsidade ideológica), todos do Código Penal e aos arts. 29, § 1º, III e 32, caput, da Lei 9.605/1998, às penas de 22 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado e a 3 anos e 9 meses de detenção. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 143.921/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, de início, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a “necessidade de estender os efeitos da decisão em sede de habeas corpus que determinou a colocação dos corréus em liberdade provisória (Autos n. 5006706.88.2020.4.03.0000), nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”. Afirma que “os corréus se enquadram em situações idênticas, inclusive com relação às dosimetrias de pena”.
    6. A defesa requer “a extensão dos efeitos do Habeas Corpus no 5006706-88.2020.4.03.0000 ao paciente, expedindo-se o seu alvará de soltura”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal a quo, em razão do real risco de reiteração delitiva, pois o recorrente possui condenação definitiva anterior por crimes da mesma espécie aos do ora analisados. 
    Com efeito, os indícios de que o recorrente possui envolvimento em outros crimes graves enseja a decretação da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.”
    10. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    11. Na hipótese de que se trata, contudo, o Tribunal de origem assentou que, “[d]e acordo com a decisão proferida no nº Habeas Corpus 5006706-88.2020.4.03.0000, os acusados LAUDSON NUNES GALVAO DA CUNHA e RAFAEL BISPO DA SILVA SANTOS não teriam apresentado registros ou antecedentes criminais (ID145371065). Por sua vez, o paciente, JORGE PEDRO DA SILVA, foi condenado definitivamente na ação penal nº 0011712- 29.2012.403.6181, por delitos da mesma natureza dos denunciados nos autos subjacentes”. Sendo assim, não verifico identidade de situação entre os corréus, sendo distintas suas circunstâncias fático-processuais.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator